Tribunal: TJBA
Processo: 0015412-27.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015412-27.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERMINIO ORLANDO SAMPAIO BRAGA

Advogado(s)
:
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS, REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: JOSE AUGUSTO ALVES MARQUES FILHO e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, ALEXANDRE JATOBA GOMES

ASB00

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
E
ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO APELANTE/RÉU. PAGAMENTO DE IPTU. DEFESA DA POSSE EM AÇÃO ANTERIOR. PROJETO PARA CONSTRUÇÃO NA ÁREA COM MAIOR CREDIBILIDADE. ESCRITURA DO RÉU. LIMITES COINCIDEM EXATAMENTE COM A ÁREA LITIGIOSA. LOTEAMENTO SANTA RITA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. MATRÍCULA DO TERRENO DO RÉU. ABERTURA. USUCAPIÃO. FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
0015412-27.2011.8.05.0080
, em que figuram como apelante GERMINIO ORLANDO SAMPAIO BRAGA e como apelada JOSE AUGUSTO ALVES MARQUES FILHO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar

a
s
preliminar
es
, por maioria,
e
dar provimento ao recurso
,
por maioria,
nos termos do voto
vencedor
.